Tribunal: TJMT
Processo: 0009738-27.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009738-27.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA DE FREITAS - CPF: 042.959.881-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANNA TORRES VINOGRADOVA GUIRRA - CPF: 708.529.491-46 (VÍTIMA), FABIO SILVA DE FREITAS - CPF: 042.959.881-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ESTUPRO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM CRIMES CONSUMADOS CLANDESTINAMENTE – 2.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ABALO PSICOLÓGICO ALÉM DAQUELE JÁ PREVISTO NO TIPO PENAL – 3.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO MINISTERIAL
– 4.
EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PARCIAL PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS JÁ PREVISTAS NO TIPO PENAL –
VIDA PREGRESSA
QUE NÃO SERVE PARA INDICAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL DO AGENTE – 5. PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE –
RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
–
APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Estupro, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório;
ademais, em crimes, que geralmente se consumam na clandestinidade, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória;

2. O trauma psicológico acarretado à vítima, que ultrapassa as consequências normais já previstas no tipo penal, são capazes de ensejar a exasperação da pena-base. Além disso, se o crime acarretou a gravidez da vítima, consequência que em muito ultrapassa o tipo penal, tal circunstância justifica o incremento da pena-base, pois, é incontestável que uma gestação na adolescência, proveniente de estupro é de elevado gravame;

3.
É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

4. - Se o réu ostenta quatro condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime narrado na denúncia, e apenas uma delas serviu como reincidência na segunda fase dosimétrica, as demais podem ser utilizadas como maus antecedentes na primeira etapa.

- O
emprego de arma de fogo para perpetrar a violência e grave ameaça na prática do crime de estupro, demonstra maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, pois, extrapola a gravidade já prevista no tipo penal, autorizando a exasperação da pena basilar por tais motivos.

-
Ainda que o réu responda a outras ações penais ou ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade e conduta social, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social;

5.
Mantêm-se o direito de recorrer em liberdade se
o réu respondeu solto à toda a instrução criminal e, além disso, não tiver dado causa superveniente à decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
F. S. F.
contra a sentença em que este último foi condenado como autor do crime de
Estupro
previsto no art. 213,
caput
, do CP, à pena de
9 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Preliminarmente
, a Defesa requer a
nulidade da sentença
condenatória, argumentando que o
indeferimento da oitiva da testemunha
de defesa em audiência de instrução caracteriza
cerceamento de defesa
.
No mérito
, requereu a
absolvição por falta de prova
, mas se vencida nessa tese, almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução do
quantum
de exasperação
(Id. 157454183).

Por sua vez, o
Ministério Público
pretende a
exasperação da pena-base
do réu, além da
decretação da sua prisão preventiva
(Id. 157454189).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 157454195 e 157454192).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
e
parcial provimento

do recurso ministerial
(Id. 162995717):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante alegou que, em audiência de instrução e julgamento, tiveram conhecimento acerca da existência de uma testemunha cujos esclarecimentos seriam essenciais à elucidação do fato criminoso. No entanto, defende que seu direito de defesa foi cerceado diante do indeferimento da oitiva dessa testemunha, sob o fundamento de preclusão do direito de arrola-la.

O juiz indeferiu a inquirição da testemunha, ressaltando que
“não possui interesse no depoimento de tal testemunha e ela não foi arrolada no momento oportuno, estando precluso para tanto”
(Id. 157454156).

De fato, o momento processual apropriado para arrolar testemunhas é a resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP:
“Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”
.

Note-se que a defesa do apelante apresentou resposta à acusação, contudo, se limitou a protestar pela inquirição das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Id. 157452141 - Pág. 118).

Nesse prisma, evidente que o direito de arrolar testemunhas da defesa precluiu quando da apresentação da resposta à acusação.

Ultrapassado o momento previsto em Lei para que as partes arrolem testemunhas (art. 396-A, CPP), cabe ao Juízo avaliar a pertinência na produção de outras provas, podendo indeferi-las se as considera irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

A propósito, colaciono recente julgado do STJ:

“(...) O deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo (precedentes do STF e do STJ). 2. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual (HC n. 202.928/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/5/2014, DJe de 8/9/2014). 3. Conforme o art. 396-A do CPP e o art. 55, §1o, da Lei de Tóxicos, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. (AgRg no RHC 105.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019) Destaquei

A defesa argumentou que pleiteou a oitiva dessa testemunha após o término da instrução porque se tratava de um fato novo e, portanto, não poderia tê-la arrolado em momento anterior.

Todavia, como bem destacou o juiz na sentença, a testemunha referida fazia parte do núcleo familiar do réu na época dos fatos e podia ter sido arrolada a tempo e modo.

Além disso, não há que se falar em prejuízo à defesa, pois, o magistrado entendeu que a tal prova oral é dispensável para a formação do seu convencimento, atuando dentro da esfera da sua discricionariedade. Aliás, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209 e art. 209, § 1o, do CPP:
“Art. 209.

O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. § 1o Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.”
.

Outrossim, quanto à alegação da defesa de que o
“indeferimento de perguntas da Defesa feitas à informante PATRÍCIA, mãe da vítima, gerou igual prejuízo, considerando que a vítima demonstrou total descaso em relatar à família o suposto estupro”,
o magistrado, acertadamente, afastou a argumentação, destacando que
“(...) as mídias acerca da oitiva da informante e genitora da vítima, em momento algum foram indeferidas as perguntas da defesa (...)”
.

De fato, da ata de audiência de instrução e julgamento, não é possível verificar qualquer indeferimento de perguntas da defesa à genitora da vítima, inexistindo cerceamento do direito de defesa.

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 2.4.2015, por volta das 17 horas, em residência particular localizada no Bairro Wilmar Peres, Barra do Garças/MT,
F. S. F.
constrangeu
G. T. V. G.
(14 anos de idade à época do fato), mediante violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal.

Após regular trâmite processual,
F. S. F.
foi condenado como autor do crime de Estupro previsto no art. 213,
caput
, do CP, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
F. S. F.
requereu a absolvição por falta de provas, mas se vencido nessa tese, almejou a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação.

Por sua vez, o Ministério Público pretende a exasperação da pena-base do réu e a decretação da sua prisão preventiva.

I – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
(materialidade) e a sua
autoria
atribuída à
F. S. F.
, estão comprovadas pelo teor das declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial (Id. 157452141 - Pág. 12//19, 157452141 - Pág. 33/38, 157452141 - Pág. 41/50, 157452141 - Pág. 76/81 e 157454165), corroboradas pelo Exame de Corpo de Delito (Id. 157452141 - Pág. 24), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que
F. S. F.
praticou o crime de estupro, ocorridos no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

A vítima (de 14 anos de idade à época do crime) afirmou na fase extrajudicial que estava em via pública, próxima à residência do seu amigo
Bruno
, quando foi abordada pelo réu, que, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo, a obrigou a subir na garupa da sua moto. Nesse momento,
Bruno
surgiu e tentou puxá-la, sem êxito, sendo agredido com um tapa no rosto e ameaçado com a arma de fogo. A vítima narrou que, em seguida, foi levada até o interior de uma residência e, mediante ameaças de morte com a arma de fogo, o réu a submeteu a conjunção carnal sem utilizar preservativo. Depois do ato, foi deixada no mesmo local em que foi abordada, mas antes, o réu a ameaçou de morte e à sua família, caso relatasse o crime para alguém e, assim, temendo pela sua vida e da sua família, manteve-se em silêncio. Depois de dois meses, descobriu que estava gravida, mas não contou para ninguém e apenas com oito meses de gestação, noticiou sua família. Depois disso, passou a namorar um rapaz chamado
Aldeir
e, após mais de um ano desde o estupro, sua mãe a chamou para conversar, perguntando se
Aldeir
era mesmo o pai, ocasião em que admitiu à genitora que foi estuprada, contando a verdade para seus pais. Após o crime, o réu passou a lhe telefonar e ameaçar caso contasse do estupro para alguém e, por isso, não revelou a verdade em momento anterior.

Em Juízo, a vítima manteve a mesma versão do fato, relatando que não conhecia o réu; apenas conhecia “de vista” seu irmão
Danilo
, mas nunca foi à casa dos pais de
Danilo
. Na data do crime, o réu a abordou em via pública, estava armado, e disse que se não fosse com ele, mataria sua família e seu colega
Bruno
, o qual a presenciou sendo levada pelo réu. O réu a levou até uma residência e a obrigou a manter com ele conjunção carnal, sendo que, durante o ato, ele colocou a arma de fogo em sua cabeça; engravidou em decorrência desse estupro. A vítima narrou, ainda, que nunca namorou com o réu.

No mesmo sentido das palavras da vítima, a testemunha
Bruno Queiroz Moraes
disse judicialmente que encontrou a vítima quando ela estava chegando em sua residência, contudo, o réu se aproximou com uma moto e apontou uma arma de fogo para ela, de forma a obrigá-la a subir no veículo. Naquele momento, não chamou a polícia porque teve medo de o réu atentar contra sua minha vida, a da vítima e de sua família. Assim, apenas correu e foi procura-la acompanhado de um colega. Posteriormente, a vítima lhe confidenciou o que havia ocorrido, mas lhe pediu para manter segredo, pois, o réu a havia ameaçado dizendo que, caso contasse a alguém, mataria sua família. O réu lhe ameaçou mesmo após o fato, lhe obrigando a não contar sobre o estupro a ninguém.

Já a defesa sustentou que a vítima e o réu mantinham um relacionamento amoroso consentido e que a gravidez da vítima é fruto deste “relacionamento”.

No entanto, como muito bem destacou a douta PGJ, em ambas as fases do processo criminal, a vítima apontou o réu como autor do fato, destacando detalhes da ação criminosa, inclusive acerca das ameaças constantes que recebia do réu após os fatos. Além disso,
Bruno
presenciou o momento em que o réu abordou a vítima com uma arma de fogo e afirmou que a vítima lhe confidenciou o abuso sofrido, além das ameaças.

Portanto, inegável que a versão do fato apresentada pelo réu, de que possuía um relacionamento amoroso com a vítima, não restou, sequer minimamente, comprovada nos autos.

Tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, o informante
Danilo Freitas da Silva
(irmão do réu), afirmou que o réu e a vítima eram namorados e o relacionamento durou em torno de quatro meses. Narrou que ambos frequentavam sua residência e o relacionamento era de conhecimento de todos da sua família.

Apesar das palavras de
Danilo
, é imperioso ressaltar que a madrasta do réu e seu pai foram ouvidos na delegacia e ambos asseveraram que não conhecem a vítima e que ela nunca frequentou sua residência, não tendo conhecimento acerca de eventual relacionamento amoroso entre eles.

Igualmente, na fase judicial, a informante
Victoria Torres Vinogradova Guirra
(irmã da vítima), declarou não ter conhecimento sobre a vítima ter ido à casa de
Danilo
para se encontrar com o réu.

A defesa sustenta, além do mais, que a vítima declarou em juízo que
“conhecia Fábio de vista e que marcaram de se encontrar em um dia a tarde, sendo que Bruno também estava presente, porém não é o que se colhe de suas declarações: A gente estudava juntos. Combinamos de passar a tarde juntos para tomarmos tereré”
.

Entretanto, analisando a oitiva da vítima em juízo é possível verificar que ela havia combinado de “tomar tereré” com seu amigo
Bruno
e não com o réu, pessoa com a qual não possuía vínculo algum.

Diante de todo esse contexto, evidente que não há contradições nas declarações da vítima ou da testemunha
Bruno
, inexistindo qualquer indício de que tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime tão grave como é o estupro.

Além do mais, é de se ressaltar que em crimes deste jaez, geralmente praticado sem a presença de testemunhas, as palavras da vítima possuem especial relevância, máxime, porque teve contato direto com o agente criminoso.

Acerca do tema, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Malgrado as alegações da defesa, verifica-se que a negativa de autoria invocada pelo réu é isolada no conjunto probatório, em dissonância com as palavras seguras e coerentes da vítima e das testemunhas.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria do delito,
inegável
o seu reconhecimento, com base nas declarações da vítima e das testemunhas, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados e demais provas mencionadas, impõe-se manter a condenação do apelante.

II – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

O magistrado
a quo
considerou prejudiciais as consequências do crime
“ante o trauma vivenciado, e pelo fato de ter engravidado do acusado”
, contudo a defesa alega que
“eventual trauma gerado, que viesse a extrapolar as normais consequências de um delito de cunho sexual, não há laudos ou estudos a comprová-lo”
.

Sem razão, contudo, pois, a negativação das
consequências negativas do crime

é idônea e lastreada nas palavras da irmã da vítima, dizendo que ela
desenvolveu vários traumas psicológicos, sendo, atualmente, muito agressiva, amargurada e fria
.

Da mesma forma, a genitora da vítima afirmou judicialmente que, mesmo antes de saber sobre a gravidez, percebeu que
a vítima passou a agir de forma estranha, que toda vida foi muito amorosa, mas andava com comportamentos agressivos
.

Nesse prisma, entendo que, de fato, a mudança de comportamento da vítima revela abalo psicológico que ultrapassa aquele já previsto no tipo penal e merece maior grau de reprovação.

Não bastasse, o crime acarretou na gravidez da vítima, consequência que muito ultrapassa o tipo penal e é idônea para justificar o incremento da pena-base nos moldes postos, pois, é incontestável que uma gestação na adolescência, proveniente de estupro é de elevado gravame.

Ao julgar questão similar o STJ assim se posicionou:

(...) A Corte local valorou negativamente a vetorial "consequências do crime", a qual ensejou a elevação da sanção em 1 ano de reclusão, tendo em vista a gravidez da vítima, elemento válido para tal finalidade de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.612.439/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

No que tange ao
quantum
de exasperação, o magistrado primevo
elevou a pena-base do réu na fração de 1/8 sobre o intervalor entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime.

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito da defesa para redução do
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial, pois, já estabelecido em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Destarte, incabível a fixação da sanção basilar no mínimo legal ou a mitigação do quantitativo imposto.

III – RECURSO MINISTERIAL

Pena basilar

O
Ministério Público
almeja
a exasperação da pena-base do réu para que lhe sejam consideradas desfavoráveis os antecedentes, a personalidade, conduta social e as circunstâncias do crime.

Realmente, conforme se extrai do relatório da situação processual executória do réu colacionado pelo Ministério Público (Id. 157454190) e em consulta ao PEP no. 0003393-55.2011.8.11.0004, por meio do SEEU, verifica-se que o réu possui nove condenações definitivas, sendo que quatro delas (0004573-97.2011.4.01.3600, 0004050-94.2011.8.11.0004, 2010/213.2010 – 4568-21.2010.811.0004, Código 99564 – e 6499-59.2010.8.11.0004) ostentam trânsito em julgado anterior aos fatos ora em apuração.

Apenas uma dessas condenações (0004050-94.2011.8.11.0004, extraída do PEP no. 0008977-06.2011.8.11.0004) foi utilizada como agravante da reincidência, de modo que, as demais podem ensejar a
negativação dos antecedentes
do réu na primeira fase.

Como é cediço, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes e da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Portanto, é possível extrair-se, por meio de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados deste e. Tribunal de Justiça, a existência de condenações definitivas capazes de ensejar os maus antecedentes do réu.

No que tange às
circunstâncias do crime
, extrai-se dos autos que, além de ter submetido a vítima à prática de conjunção carnal, o réu empregou violência e grave ameaça contra ela e terceira pessoa que tentou ajuda-la (seu amigo
Bruno
), fazendo uso, inclusive, de arma e fogo. Assim, entendo que, realmente, tais circunstâncias extrapolam aquelas já previstas no tipo penal, diante das ameaças e da violência exercidas com empego de arma de fogo contra a vítima e outro.

Igualmente, as ameaças posteriores ao crime, efetuadas pelo apelante, de que mataria a vítima e seus entes queridos caso ela revelasse o crime a qualquer pessoa, também extrapola a gravidade inerente ao crime de estupro.

Por outro lado, entendo que a personalidade e a conduta social previstas no art. 59 do CP,
in casu
, não podem militar em desfavor do réu.

Cediço que
“(...) "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp no 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015). (...)”
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).

No caso dos autos, apesar do Ministério Público sustentar que o réu prefere
“cometer infrações penais das mais diversas naturezas, desrespeitando os preceitos mais rudimentares que devem ser seguidos pelo homem médio”,
tal assertiva é genérica acerca do possível comportamento do réu em sociedade, não sendo indicada qualquer circunstância concreta apta a demonstrar reprovável personalidade ou conduta social.

Além disso, é insuficiente para avaliar a personalidade e a conduta social do réu, as meras palavras do seu irmão de que o réu é um “porcaria” e usuário de drogas, até mesmo porque o simples fato do réu ser usuário de drogas não é capaz de ensejar a automática conclusão de que ele tem personalidade desviada ou que apresentava péssima conduta no convivo em sociedade.

Além disso, entendo ser
inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais e, também, condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir a personalidade e conduta social do réu como negativas
, pois, reconheço não ser possível extrair tais aspectos, com base, unicamente, nos dados da vida pregressa do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...)
"Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”

(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Nesse contexto, considero prejudiciais os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime e mantenho a negativação das consequências do delito.

IV – DOSIMETRIA PENAL

Na primeira fase dosimétrica, havendo três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base do réu em 9 anos e 6 meses de reclusão, correspondendo, para cada circunstância judicial desfavorável, à fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima.

Na segunda fase dosimétrica, não há atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, recrudesço a reprimenda em 1/6, encontrando a pena de 11 anos e 1 mês de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva em 11 anos e 1 mês de reclusão.

Mantenho o regime prisional fechado (art. 33, § 2o,
“a”
, CP).

V – PRISÃO PREVENTIVA

O magistrado concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, contudo, o
Ministério Público
almeja que lhe seja decretada a prisão preventiva.

In casu
, tendo em vista que ainda não ocorrera o trânsito em julgado desta Ação Penal e levando em conta que o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, deve ser mantida a decisão do magistrado sentenciante.

Conforme
jurisprudência sedimentada do c. STJ,
“o réu que respondeu solto à instrução criminal assim deve permanecer no sentido de aguardar o julgamento da apelação, se não tiver dado causa superveniente à decretação da prisão preventiva, como corolário do princípio da presunção de inocência”
.

(RHC 65.662⁄MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 05⁄04⁄2016, DJe 13⁄04⁄2016).

Confira-se julgado recente deste Tribunal sobre o assunto:

“(...). Não há falar em restituição da prisão preventiva do réu, se este aguardou solto a sentença condenatória e o magistrado de origem entendeu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, permitindo ao condenado, aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos. (...)”.(TJ-MT 10025114320208110010 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021).

Sendo assim, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, não há porque decretar a prisão preventiva do réu nesta instância, devendo assim o acusado aguardar o trânsito em julgado da Ação Penal.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que as teses recursais foram amplamente apreciadas neste voto, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas, sem contar que o julgador não tem obrigação de, decidindo em sentido contrário às teses da defesa, rebater os argumentos invocados ponto a ponto, bastand
o que a decisão esteja fundamentada com elementos concretos existentes nos autos, como ocorre na espécie.

Destaca-se sobre a matéria, da jurisprudência deste e. TJMT:

(...) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo parcialmente provido.” (N.U 1031501-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso interposto por
F. S. F.
e,
dou provimento
parcial
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para considerar desfavoráveis ao réu, seus antecedentes e as circunstâncias do crime, redimensionando sua pena definitiva para
11 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023